Tribunal: TJBA
Processo: 8019388-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019388-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR NASCIMENTO TRINDADE e outros Advogado(s): ROGERIO DA SILVA VIEIRA ESPÓLIO: ESPÓLIO DE ANTONIO CESAR CARNEIRO TRINDADE registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR CARNEIRO TRINDADE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SEM REGISTRO. BEM DE PEQUENA MONTA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA FORMAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Andressa Trindade Camilo, Paulo Cesar Nascimento Trindade e Ivan Bruno Nascimento contra sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Alvará Judicial ajuizada para levantamento de valores depositados em caderneta de poupança em nome do falecido Antonio Cesar Carneiro Trindade, sob o fundamento da existência de bem sujeito a inventário – um contrato de promessa de compra e venda de imóvel não registrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de alvará judicial para levantamento de saldo bancário de pequena monta, mesmo diante da existência de contrato de promessa de compra e venda firmado pelo falecido, sem registro, que não constitui propriedade nem direito real. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2º da Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores em conta bancária por meio de alvará judicial, desde que não existam outros bens sujeitos a inventário, salvo se os bens restantes não representarem patrimônio formalmente transmissível ou de baixa expressão econômica. 4. A promessa de compra e venda de imóvel não registrada em cartório não gera direito real, apenas posse, e não pode ser considerada bem inventariável de forma automática. 5. O valor do saldo bancário (R$ 7.299,35) é inferior a 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, atendendo ao limite legal para levantamento por alvará. 6. A jurisprudência tem admitido interpretação extensiva da Lei nº 6.858/80, permitindo a utilização do alvará judicial como meio hábil para transferência de bens de pequeno valor, sobretudo em contextos de ausência de litígio, herdeiros maiores, capazes e concordes. 7. O art. 723, parágrafo único, do CPC permite que o juiz, em jurisdição voluntária, adote solução mais conveniente e oportuna, afastando-se do formalismo estrito quando estiver em jogo o princípio da celeridade e da economia processual. 8. Não há interesse processual na propositura de inventário quando ausentes bens com titularidade formal ou valor econômico relevante, sendo adequada a via do alvará judicial para assegurar o direito dos herdeiros ao levantamento dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A promessa de compra e venda de imóvel não registrada, sem demonstração de posse consolidada ou valor relevante, não constitui bem a ser inventariado. 2. É possível o levantamento de valores por meio de alvará judicial quando o montante for inferior a 500 ORTN, inexistindo outros bens formalmente inventariáveis. 3. Em jurisdição voluntária, o juiz pode flexibilizar as exigências formais, observando os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/80, art. 2º; CPC, arts. 485, VI, 723, parágrafo único, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 15998712320228130000, Rel. Desª. Eveline Felix, j. 02.03.2023; TJ-MG, AI nº 10000200585602001, Rel. Desª. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 25.02.2021; TJ-SP, AI nº 2199890-80.2023.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 20.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019388-89.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelantes ANDRESSA TRINDADE CAMILO, PAULO CESAR NASCIMENTO TRINDADE e IVAN BRUNO NASCIMENTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação Cível para reformar a Sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, autorizando o levantamento do valor de R$ 7.299,35 (sete mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), existente em nome do falecido ANTONIO CESAR CARNEIRO TRINDADE, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11